Tribunal: TJMT
Processo: 1039276-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039276-32.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX TEIXEIRA - CPF: 716.834.021-20 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL

– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA MODIFICADOS PARA A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a conduta ilícita da empresa ré resultou na inscrição indevida dos dados do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência de dano moral a ser indenizado.

É possível a majoração da indenização quando constatado que o valor não atende a dupla função compensatória e penalizadora.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALEX TEIXEIRA a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL n.o 1039276-32.2023.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a) Declaro a inexistência do débito debatido nos autos,

b) Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. ”

O apelante, nas razões de Id. 306958880, em síntese, alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para a importância de R$12.000,00 (doze mil reais), em observância a função punitiva e pedagógica da indenização.

Aduz que os juros de mora devem ser arbitrados a partir do evento danoso conforme Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões de Id. 306958883, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, busca a majoração do valor fixado pelo juízo de origem em R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a fixação dos juros de mora desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ.

Pois bem.

A lide foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a inexigibilidade da dívida, com a condenação do réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) pela lesão imaterial, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.

A apelante alega que o montante arbitrado para a indenização é ínfimo e pede a majoração para R$12.000,00 (doze mil reais).

É cediço, que o dano moral está consubstanciado no fato de que as perdas patrimoniais também provocam padecimento, revolta e angústia, alterando o estado anímico do indivíduo, sobretudo quando decorrente de prática abusiva da parte contrária, como na hipótese dos autos.

A propósito, seguem precedente desta c. Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão da negativação no cadastro de inadimplentes e fixou indenização por dano moral em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
A apelante, empresa ré, alega inexistência de ato ilícito, ausência de responsabilidade por fato de terceiro e pede aplicação da Súmula 385/STJ, com a redução do valor fixado a título de dano moral e honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber:(i) se a ré é responsável pelos danos causados à autora em razão da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes; (ii) se é aplicável a Súmula 385 do STJ no caso concreto (iii) Se os honorários foram arbitrados de forma equivocada. III. Razões de decidir Configuração da responsabilidade objetiva da ré, nos termos do art. 14 do CDC, em razão da falha na prestação de serviço ao não assegurar a segurança nas contratações. Inaplicabilidade da Súmula 385/STJ, considerando que o débito anteriormente inscrito também foi declarado inexistente em outra ação judicial.
Dano moral presumido (in re ipsa) configurado, decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Manutenção do valor arbitrado a título de dano moral, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mesmo que decorrente de fraude por terceiro, enseja reparação por dano moral independentemente de comprovação de culpa da fornecedora,
sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando o débito anterior também for judicialmente declarado inexistente." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE 765.319, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1.059.663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 26.05.2010.”
(N.U 1006918-74.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO -– QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o devedor paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
”
(N.U 1009671-67.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Para a quantificação da indenização deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com esse propósito, deve-se levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o efeito pedagógico.

Ao que consta, a restrição ocorreu em razão de fraude, vez que a apelada permitiu que terceiro se utilizasse dos dados da apelante, a fim de contrair dívidas em seu nome.

Dessa forma, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades da Ação e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante precedentes desta Câmara.

Quanto ao marco inicial para a incidência dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso,
devendo a sentença ser modificada no ponto
.

Assim, merece provimento o presente apelo, para o fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de majorar a
indenização moral para o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025